Tribunal: TJBA
Processo: 8001418-27.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001418-27.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CORNÉLIO RUFINO NETO Advogado(s): FRANCIELE RIBEIRO SILVA APELADOS: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC) e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA EXPEDIDO POR UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. ANÁLISE CONCRETA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADO JULGAMENTO CITRA PETITA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL, COM BASE NA AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MATÉRIA AFERÍVEL DE OFÍCIO, QUE CONSTITUI CONDIÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE SE RELACIONA AOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ART. 10, DA LEI Nº 12.016/2009. PRELIMINAR REJEITADA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA MÉDICO OBTIDO NO EXTERIOR. RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 01/2020, DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS DA BAHIA. PROGRAMA UEBA'S REVALIDAÇÃO. RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 2/2024, QUE CONDICIONA A REVALIDAÇÃO À APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE REVALIDAÇÃO (REVALIDA). AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA PARA DIPLOMAS DE MEDICINA. HARMONIZAÇÃO COM A LEI Nº 13.959/2019. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA PARA ESTABELECER CRITÉRIOS PRÓPRIOS DE REVALIDAÇÃO, OBSERVADAS AS DIRETRIZES NACIONAIS. ART. 207, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 53, DA LEI Nº 9.394/1996. TEMA 599, DO STJ. AUSÊNCIA DE PROTOCOLO NA PLATAFORMA CAROLINA BORI. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OPÇÃO DA UNIVERSIDADE PELO SISTEMA REVALIDA QUE SE INSERE NA ESFERA DA AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA. UNIFORMIZAÇÃO DO PROCESSO DE REVALIDAÇÃO COMO MEDIDA DE INTERESSE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOCIAL INERENTE AO EXERCÍCIO DA MEDICINA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, NO PARTICULAR. RECURSO. DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001418-27.2025.8.05.0103, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.